Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.345.331/RS definiu que, em casos de imóveis adquiridos através de compromisso de compra e venda, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é definida pela imissão na posse do promitente comprador no imóvel com a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Precedentes desta Corte.
2. In casu, não houve a retirada das chaves do imóvel pela promitente compradora depositadas judicialmente em processo anterior e a consequente imissão na posse. Desse modo, não havendo transmissão da posse, não pode esta produzir efeitos em relação a estranhos aquela lide - condomínio apelado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.